Tribunal: STF
Processo: Rcl 87982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Valotto Administração Investimentos em Recuperação Judicial e outros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Rcl nº 45.140/SP (número único nº 0730278-73.2020.8.07.0000), que teria dado aplicação indevida ao Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



     



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, decisão que, na sequência, foi confirmada em sede de embargos de declaração. 



    3. Alega, neste contexto, que interpôs o referido recurso extraordinário contra decisão do STJ que não conheceu da reclamação ajuizada contra decisão que negou seguimento ao recurso especial por ele interposto.



    4. Sustenta que “o não conhecimento da Reclamação nº 45.140/SP (2023/0093773-7), por parte do Etéreo Superior Tribunal de Justiça, implica na violação de referida regra, mediante a imposição de limites ao pleno exercício do direito de defesa pelo jurisdicionado que, consequentemente, viola as garantias fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos em que é definido pelo artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, o que faz exsurgir REPERCUSSÃO GERAL apta a autorizar a interposição de Recurso Extraordinário, tal como manejado pelos postulantes” (e-doc. 1, p. 22).



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Pede a concessão de assistência judiciária gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, cumpre tratar da suposta aplicação equivocada, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “Tema RG nº 660: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos acrescidos).”



    10. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual foi negado provimento a agravo interno e respectivos embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, mantido o entendimento quanto à correta aplicação do Tema RG nº 660 ao caso concreto. Confira-se a ementa do acórdão ora impugnado (e-doc. 15, p. 1): 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 



    1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 



    3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    11. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    12. Ressalte-se, ainda, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    13. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão em agravo interno, em desfavor de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica, tendo a autoridade reclamada assentado de maneira correta a aplicação do Tema RG nº 660 à espécie. É o que se depreende do seguinte excerto do voto condutor do acórdão ora impugnado (e-doc. 15, p. 5-7, grifos acrescentados): 



    “(...) 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.182): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.1.030, I, A, DO CPC. 



    A parte agravante sustenta ser flagrante a presença do requisito da repercussão geral, ao argumento de que a manutenção do entendimento impugnado autorizará que seja exigido do jurisdicionado, para exercer seu legítimo direito de recorrer, requisito inexistente na legislação, situação que enseja violação frontal aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5°, LIV e LV, da CF), o que torna impossível a aplicação do óbice do Tema n. 660 do STF, não se tratando de mera ofensa reflexa de questão constitucional. Aduz que (fl. 1.196): 



    [...] é evidente que, no caso concreto, este Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer da Reclamação com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelos Agravantes (Fls.03 /23), violou, com acinte, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que a mesma foi ajuizada com o intuito de preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, com esteio no artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, tendo sido comprovado, para tanto, que o precedente jurisprudencial exarado em sede de recurso repetitivo (Tema 576/STJ – REsp nº 1.291.575/PR) não se aplica ao caso “sub judice”. 20. Vê-se, pois, que o Recurso Extraordinário de fls.1103/1131, cujo objetivo final é que seja recebida e processada a Reclamação em testilha, JAMAIS poderia ter tido seu seguimento negado, porquanto restou preenchido o requisito fulcral para seu processamento, consistente na ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que caracteriza a REPERCUSSÃO GERAL e torna incabível a negativa de seu seguimento. 



    Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.215-1.219. 



    É o relatório. 



    VOTO 



    2. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos seguintes termos: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.) 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660. 



    É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso extraordinário (fls. 1.095-1.096):



    De início, cumpre esclarecer que a hipótese de cabimento da reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões de que tratam os artigos 105, I, alínea "f", da Constituição Federal e 988 do Código de Processo Civil, surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas do Superior Tribunal de Justiça especificamente para um caso concreto, o que não ocorreu na espécie. Ademais, conforme consignado na decisão atacada, a não observância de entendimento firmado em processos julgados sob o rito de recursos repetitivos ou mesmo eventual não se enquadra em nenhuma das hipóteses de distinguishing cabimento de reclamação, elencadas nos artigos supracitados. [...] Além disso, eventual adequação na aplicação de tema consolidado em precedentes repetitivos é do tribunal de apelação, por ocasião do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no artigo 1.030, I, alínea "b", do Código de Processo Civil.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    14. Com efeito, colhe-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve como fundamento suposta ofensa ao art. 5º, inc. LV e LVI, da Constituição da República. Logo, não há como divisar equívoco na aplicação do Tema RG nº 660 ao caso em apreço, porquanto em referido paradigma se assentou, justamente, a ausência de repercussão geral em controvérsias dessa natureza, por demandarem a análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 



    15. Assim, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021 grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 53.937-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator